Tribunal: TJSP
Processo: 2114268-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a transferência de eventuais valores penhorados nos autos para o Juízo da Recuperação Judicial da empresa executada – Irresignação da parte exequente – Tese assentada em recurso repetitivo (Tema 1051) – Data da existência do crédito para fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador –

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a transferência de eventuais valores penhorados nos autos para o Juízo da Recuperação Judicial da empresa executada – Irresignação da parte exequente – Tese assentada em recurso repetitivo (Tema 1051) – Data da existência do crédito para fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial é determinada pela data em que ocorreu o fato gerador – Crédito concursal, eis que o fato gerador é anterior ao deferimento da recuperação judicial da executada - Decisão mantida - Recurso não provido.